Tribunal: TJSP
Processo: 1069373-37.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Transporte aéreo internacional - Extravio de bagagem comprovado – Discussão travada pelas partes quanto ao valor da indenização por dano material – Incidência da tese jurídica n° 210 firmada no Recurso Extraordinário n° 636.331-RJ, submetido à sistemática da repercussão geral – Predominância das normas, tratados e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Transporte aéreo internacional - Extravio de bagagem comprovado – Discussão travada pelas partes quanto ao valor da indenização por dano material – Incidência da tese jurídica n° 210 firmada no Recurso Extraordinário n° 636.331-RJ, submetido à sistemática da repercussão geral – Predominância das normas, tratados e convenções internacionais, dos quais o Brasil é signatário, sobre o Código de Defesa do Consumidor, no que pertine à existência de limitação da reparação por dano material (indenização tarifada) – Indenização por dano material correspondente a mil Direitos Especiais de Saque mantida - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Redução do arbitramento segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.